Tribunal: TJDFT
Processo: 0747120-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747120-86.2024.8.07.0001 RECORRENTE: BIER FASS CERVEJARIA LTDA - EPP RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. MUDANÇA DE TITULARIDADE. NÃO COMUNICADA. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA TITULAR DO CONTRATO. OBRIGAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face da sentença que julgou procedente o pedido monitório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a legitimidade da ré para figurar no polo passivo da demanda, e se é devida a cobrança do consumo de energia elétrica aviada em seu desfavor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Para fins de aferição da legitimidade ou ilegitimidade da parte, presumem-se verdadeiros os fatos narrados na inicial, conforme teoria da asserção. No caso dos autos, a apelada argumenta que a apelante figura como contratante do serviço prestado e que a obrigação seria propter personam, estando vinculada ao titular do contrato, gerando, em tese, sua responsabilidade pelo pagamento do débito. Preliminar rejeitada. 4. É dever do consumidor pleitear a extinção do contrato de fornecimento de energia elétrica ou solicitar a alteração da titularidade, conforme o disposto no art. 8o, inciso I, da Res. no 1.000/2021 da ANEEL, tratando-se de obrigação pessoal, e não propter rem. 5. A apelante figura como contratante do serviço e não comprovou a comunicação de alteração da titularidade do contrato, devendo responder pelo pagamento do débito apurado. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. ___________ Legislação relevante citada: Resolução Normativa no 1.000/2021/ANEEL, art. 8o, inciso I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.737.379/PR e AREsp n. 1.557.116/MG. TJDFT, Acórdão 1911838 da relatoria do Des. Leonardo Roscoe Bessa na 6a Turma Cível. O recorrente alega violação aos artigos 338, 339 e 485, inciso VI, todos do Código de Processo Civil, sustentando comprovada a sua ilegitimidade passiva, diante da inexistência de qualquer relação material com o litígio. Acrescenta que não houve intimação do autor para proceder a substituição da parte ré, ou mesmo para inclusão do indicado litisconsorte passivo, o que resulta ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 338, 339 e 485, inciso VI, todos do Código de Processo Civil e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, ao assentar pela legitimidade passiva da recorrida, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, concluindo, verbis: “A apelante figura como contratante do serviço e não comprovou a comunicação de alteração da titularidade do contrato, devendo responder pelo pagamento do débito apurado.” (vide item 5 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012